Tribunal: TJMT
Processo: 1023230-26.2023.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023230-26.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), ALOISIO PARAGUASSU GUEDES AVILA - CPF: 830.049.390-53 (APELANTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. VINCULAÇÃO CONTRATUAL E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. ENCARGOS CONTRATUAIS ESPECIFICADOS. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. Requereu-se o acolhimento dos embargos sob o argumento de ausência de prova suficiente da obrigação, bem como a incidência de encargos abusivos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados na ação monitória são idôneos à constituição do título executivo judicial; e (
ii
) saber se há abusividade nos encargos cobrados e se caberia a inversão do ônus da prova, em razão da alegada hipossuficiência do apelante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado.

4. A instituição financeira apresentou proposta de adesão, extrato bancário do crédito disponibilizado, memória de cálculo e extrato parcelado com taxa de juros e forma de amortização, evidenciando a obrigação e o inadimplemento.

5. A alegação genérica de ausência de ciência sobre encargos não foi acompanhada de qualquer elemento técnico ou documental que infirmasse os dados apresentados, tampouco houve demonstração de vulnerabilidade que justificasse a inversão do ônus da prova.

6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Tema 246).

7. Constatada a suficiência da prova documental apresentada e a ausência de elementos aptos à desconstituição do crédito, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prova escrita que demonstre de forma verossímil a existência da obrigação e o inadimplemento é suficiente para instruir ação monitória. 2. Cabe ao devedor, nos embargos monitórios, apresentar prova capaz de infirmar a presunção de existência do crédito. 3. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários, desde que expressamente pactuada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 700, 702, § 8º, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.12.2023; STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246; TJMT,
ApCiv
1006880-08.2021.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Aloísio Paraguassu Guedes Ávila contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sin
op
, que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco Santander S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante, declarando constituído de pleno direito o documento que fundamenta a ação originária como título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

O apelante pleiteia o deferimento do benefício da justiça gratuita e requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos os embargos monitórios, com a consequente extinção da ação originária. Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para o ajuizamento da ação monitória, porquanto ausente documento hábil a
comprovar a existência da obrigação, revelando-se inexistentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade do suposto crédito.

Alega que não houve comprovação adequada do saldo devedor, uma vez que os documentos apresentados se limitam a extratos bancários desacompanhados de assinatura ou de referência às cláusulas contratuais que disciplinariam a contratação, especialmente no que se refere aos encargos incidentes.

Argumenta, ainda, que os valores cobrados são manifestamente excessivos, havendo incidência de encargos abusivos, sem comprovação de que o consumidor tenha anuído expressamente às taxas aplicadas. Por fim, defende que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, motivo pelo qual devem incidir as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica do apelante e da assimetria informacional em face da instituição financeira.

Nas contrarrazões, o apelado

defende o indeferimento
do pedido de
justiça gratuita e a manutenção da sentença
(id.
278242407).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.
Da Justiça Gratuita

O apelante pleiteia
a concessão do
benefício da justiça gratuita, afirmando não possuir recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Embora os documentos constantes dos autos demonstrem a existência de dívidas expressivas em nome do apelante e a realização de operações bancárias de valor elevado em momento anterior, tais informações, isoladamente, não bastam para afastar a presunção legal de hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que evidenciem melhora na sua situação econômica atual.

Ressalte-se que a análise da hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade da justiça, deve considerar a capacidade da parte de suportar os custos do processo no momento do ajuizamento da ação ou do recurso, circunstância que não foi desconstituída de forma inequívoca pela parte apelada.

Dessa
forma,
defiro a justiça gratuita
, por não haver nos autos prova suficiente a afastar a presunção de veracidade de sua declaração
.

2.Mérito

2.1
Da validade da ação monitória

A teor do disposto no
art. 700 do CPC, é admissível a ação monitória quando baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que evidencie a existência da obrigação. Para tanto, basta a apresentação de documento que indique, ainda que de forma não inequívoca, o direito ao recebimento da quantia, sendo dispensável prova robusta da prestação dos serviços
.

No caso, a instituição financeira instruiu a inicial com proposta de adesão assinada pelo apelante (id. 278242371), extrato bancário comprovando o crédito de R$ 102.170,44 em sua conta corrente (id. 278242372), extrato parcelado com informações do contrato (id. 278242373) e planilha de evolução do débito (id. 278242374).

Em 17/11/2022, foi disponibilizado ao apelante o valor contratado, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 3.098,73, mediante débito em conta corrente. Após o pagamento parcial da primeira parcela, no valor de R$ 410,94, sobreveio o inadimplemento
.
Veja: (id. 278242372)

Ainda, a quantia de R$ 102.170,44
;
correspondente ao valor do crédito contratado, foi efetivamente lançada na conta corrente do apelante em 17/11
/2022, sob a descrição “CONTRATAÇÃO EMPRÉST/FINANCIAMENTO”, conforme extrato bancário anexado aos autos (id. 278242373):

Os documentos apresentados comprovam a liberação dos recursos, a estrutura do financiamento e o vínculo obrigacional entre as partes, sendo suficientes, ainda que ausente o contrato formal, para caracterizar a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC e justificar a pretensão monitória
.

No mesmo sentido, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a ausência de instrumento contratual formal não impede o ajuizamento da ação monitória, desde que presentes documentos que evidenciem, de maneira razoável, a existência da obrigação e o inadimplemento
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes. 4.A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão). 5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados. (...) 1 É válida a instrução da ação monitória com documentos unilaterais, como extratos de cartão de crédito, faturas e memória de cálculo, desde que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, indene de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. [...]”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068800820218110055, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
em 20/07/2024)

A defesa
d
os embargos monitórios limitou-se a alegações genéricas de ausência de contrato assinado e de comprovação da origem da dívida, sem apresentar extratos próprios, cálculos alternativos ou qualquer documento apto a desconstituir os valores cobrados. Conforme dispõe o art. 373 do CPC, incumbia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, ônus do qual não se desincumbiu.

Na ação monitória, a apresentação de prova escrita idônea gera presunção relativa da existência do crédito, cabendo ao devedor afastá-la com provas concretas e específicas, o que, contudo, não ocorreu no caso. Inclusive, a jurisprudência desta Corte reconhece a suficiência da prova documental sempre que demonstrados a relação jurídica e o inadimplemento. Dessa forma, a ação monitória foi adequadamente instruída com prova escrita suficiente, autorizando a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 701 do CPC.

2.2
Da alegação de desconhecimento dos encargos, da capitalização e da inversão do ônus da prova

O apelante sustenta desconhecer a incidência de juros capitalizados e das taxas efetivamente aplicadas à operação financeira, defendendo, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da inversão do ônus da prova.

Embora se admita a incidência das normas consumeristas à relação contratual, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática, exigindo a demonstração de hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações — requisitos que não se fazem presentes no caso

O apelante não comprovou vulnerabilidade técnica nem apresentou qualquer elemento capaz de sustentar suas alegações de desconhecimento dos encargos. Não foram juntados extratos bancários próprios, comprovantes de pagamento ou qualquer documentação que contradissesse os dados trazidos pelo banco.

Ao contrário, os autos demonstram que, em 17/11/2022, o valor de R$ 102.170,44 foi creditado na conta corrente do apelante, sendo parte desse montante — R$ 92.668,17 — automaticamente destinado à quitação de contrato anterior, conforme descrito em “LIQUIDAÇÃO CONTRATO / AUTOMÁTICO” (id. 278242373).

Essa movimentação evidencia que o valor foi efetivamente utilizado e destinado à consolidação de obrigação anterior, o que afasta a alegação de desconhecimento ou ausência de consentimento quanto à operação contratada
.

Ademais, o
extrato parcelado confirma, ademais, a incidência de capitalização mensal de juros, com expressa indicação da taxa de 2,09% ao mês e 28,17% ao ano, bem como a menção específica ao evento “CAPITALIZAÇÃO JUROS” e ao montante total de R$ 207.145,00 a ser quitado em 60 parcelas mensais.

Confira:
(id. 278242372):

É
consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no Tema 246 (REsp 973.827/RS), no sentido de que é legítima a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, posteriormente convertida na Lei nº 10.931/2004, desde que tal previsão esteja expressamente pactuada entre as partes.
Dessa forma, não há como acolher a tese de cobrança abusiva ou desproporcional, tampouco se justifica a inversão do ônus da prova.

Por consequência, não se justifica a inversão do ônus da prova, pois cabia ao apelante, na condição de embargante monitório, apresentar elementos técnicos e objetivos capazes de infirmar os documentos que instruíram a inicial, nos termos do art. 373, II, do CPC — ônus do qual não se desincumbiu
.

A orientação desta Câmara também segue no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A ação monitória não exige título de crédito, bastando prova escrita que demonstre a existência da obrigação, nos termos do artigo 700 do CPC. A documentação apresentada pela parte autora, incluindo contrato, extrato bancário e planilha de evolução do débito, é suficiente para a constituição do título executivo judicial. Cabe ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o artigo 373, II, do CPC. O apelante não desconstituiu os documentos apresentados pela parte autora.
A relação entre cooperativa e cooperado caracteriza ato cooperativo típico, afastando a incidência do CDC, nos termos do artigo 3º da Lei nº 5.764/1971. A inversão do ônus da prova exige comprovação da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, o que não foi demonstrado pelo apelante
. (...) A prova escrita para a ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da obrigação, não sendo necessária a apresentação de título de crédito.
A inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC exige comprovação da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo presumida em relações contratuais entre cooperativas e cooperados
quando caracterizado ato cooperativo típico.
(N.U 1000023-18.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

As informações constantes dos autos são claras e suficientes para demonstrar a ciência do contratante quanto aos encargos aplicados, bem como para comprovar a existência da relação jurídica, a liberação do crédito e a estrutura da dívida. O apelante, por sua vez, não apresentou provas capazes de desconstituir os documentos juntados nem evidenciou a abusividade dos encargos exigidos
.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025